Tribunal: TJBA
Processo: 8021078-25.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8021078-25.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: BRUMADO PROCESSO DE 1.º GRAU: 2000055-29.2025.8.05.0032 IMPETRANTE: JONATHAN DUARTE LIMA PACIENTE: DANIEL RODRIGUES DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BRUMADO-BA PROCURADORA: NIVEA CRISTINA PINHEIRO LEITE RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO EM ENFERMIDADE GRAVE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO IMEDIATO PELA INSTÂNCIA SUPERIOR. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela defesa de Daniel Rodrigues da Silva contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Brumado, no qual se postula a substituição da pena privativa de liberdade, imposta em decorrência da condenação pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), por prisão domiciliar, em razão do alegado comprometimento de saúde do Paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o conhecimento imediato, por parte do Tribunal, do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, sem a prévia análise do juízo das execuções. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar originariamente o pedido de prisão domiciliar, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal, sob pena de indevida supressão de instância. 4. A ausência de decisão de mérito quanto ao pleito de prisão domiciliar pelo Juízo da Execução impede sua apreciação direta pelo Tribunal, inexistindo ilegalidade flagrante que autorize a concessão de ofício da ordem. 5. A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar a presos em regime fechado, desde que demonstrada de forma concreta a impossibilidade de tratamento médico no ambiente prisional, o que não se verifica nos autos. IV. DISPOSITIVO 6. Ordem não conhecida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8021078-25.2025.8.05.0000, da Comarca de Brumado, tendo como impetrante o advogado Jonathan Duarte Lima e como paciente Daniel Rodrigues da Silva. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em não conhecer a Ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8021078-25.2025.8.05.0000)